Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. A contradição, por sua vez, quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento.

2. Não ocorrem vícios passiveis de serem sanados através dos Declaratórios quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos documentos apresentados a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isso foi feito.

3. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado em via adequada.

3. Interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento de Embargos de Declaração, os quais se sujeitam às diretrizes do art. 1.022 do CPC/2015.

4. Embargos de Declaração improvidos.